Tribunal: TJDFT
Processo: 0048496-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANTIDA CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidores e fornecedores, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a legitimidade passiva da ré decorre do princípio da solidariedade previsto no mencionado normativo.

2. A construtora excedeu os limites do prazo de tolerância para conclusão das obras, devendo arcar com os consectários da inadimplência, diante da ausência de qualquer justificativa que possa abonar sua responsabilidade pela mora, revelando-se infundada a alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior.

3. A responsabilidade civil advém da conduta ilícita perpetrada pela construtora ao deixar de cumprir o contrato entabulado entre as partes e de entregar o imóvel na data prevista.

4. As requeridas devem suportar a condenação ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel que incide a partir do término do prazo de tolerância até a expedição de carta de habite-se.

5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.